Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742138-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSISTEC ENGENHARIA DE CONSTRUCOES SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA, KNUPFER NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LEANDRO NERES DE ALENFEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSISTEC ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA. Conforme informação extraída no PJE, foi proferida sentença no processo originário. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator